Tribunal: TJES
Processo: 5003562-35.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Comissão
Data de julgamento: 2021-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - Segunda Câmara Cível

PROCESSO Nº
5003562-35.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A.
, contra decisão digitalmente reproduzida nas fls. 11/12 do evento 10 (ID 840672), da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, no bojo da ação indenizatória nº 0015823-45.2020.8.08.0024, aforada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deferiu o requerimento de tutela de urgência para determinar a suspensão dos débitos realizados em conta bancária de titularidade do ente publico estatal a título de comissão de administração, referente ao contrato nº 006/1998, enquanto permanecer a suspensão de exigibilidade da parcela principal e mensal devida à União Federal, imposta pela Lei Complementar nº 173/2020.

Em seu arrazoado (evento 2, ID 840664), o banco agravante suscita, prefacialmente, a
incompetência
do douto Juízo "
a quo
" para processar e julgar a demanda originária, visto que,
“quando da elaboração do contrato,
[as partes]
optaram pela
eleição de foro
”
, fixando-o em Brasília/DF.

Expõe, em seguida, que
“a administração do contrato envolve a prestação dos serviços de cobrança, controle e acompanhamento dos créditos decorrentes dos contratos de refinanciamento”
, que são remunerados por
comissão
expressamente prevista no artigo 9º da Lei Federal nº 9.496/1997 (fl. 06 do evento 2, ID 840664).

Sustenta que a aludida comissão
não constitui obrigação acessória
ao pagamento da dívida refinanciada pela União, pois ostenta
“natureza evidentemente diversa, inexistindo qualquer vinculação condicional entre uma e outra”
, já que,
“independentemente de estar o ente realizando o pagamento das prestações mensais, o Banco permanece a executar as tarefas relativas à gestão do contrato”.
(fl. 08 do evento 2, ID 840664).

Aduz, ainda, que o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela Lei Complementar n 173/2020, prevê a
“suspensão dos pagamentos das dívidas contratadas com base na Lei nº 9.496/1997
entre a União e os Estados e o Distrito Federal
”
, não fazendo menção alguma
“à obrigação dos Estados devedores de remunerar o Banco, permanecendo, portanto, intocável o quanto ajustado no contrato relativamente ao encargo”.
(fls. 09/10 do evento 2, ID 840664).

Salienta, nesse particular, que
“a União não detém legitimidade para fazer qualquer tipo de repactuação de direito que pertence ao Banco”.
(fl. 10 do evento 2).

Por considerar presentes os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência neste grau recursal, pugna pela atribuição de
efeito suspensivo
ao recurso, a fim de sobrestar a eficácia da liminar deferida na origem.

Protesta, ao final, pelo provimento de sua insurgência e conseguinte reforma da decisão agravada,
“permitindo ao Agravante o direito de receber pelos serviços prestados”.
(fl. 12 do evento 2, ID 840664).

Com a petição que inaugura o recurso vieram as cópias digitalizadas que compõem os eventos 03/13.

Por decisão lavrada no evento 14 destes autos eletrônicos (ID 849149),
restou indeferido
o pedido de atribuição de
efeito suspensivo
ao recurso, por não identificar relevância argumentativa capaz de caracterizar o necessário "
fumus boni iuris
".

O ente público agravado ofertou suas contrarrazões no evento 18 (ID 968884), com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e a conseguinte manutenção da decisão fustigada.

É o relatório
.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A.
, contra decisão digitalmente reproduzida nas fls. 11/12 do evento 10 (ID 840672), da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, no bojo da ação indenizatória nº 0015823-45.2020.8.08.0024, aforada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deferiu o requerimento de tutela de urgência para determinar a suspensão dos débitos realizados em conta bancária de titularidade do ente publico estatal a título de comissão de administração, referente ao contrato nº 006/1998, enquanto permanecer a suspensão de exigibilidade da parcela principal e mensal devida à União Federal, imposta pela Lei Complementar nº 173/2020.

Em seu arrazoado (evento 2, ID 840664), o banco agravante suscita, prefacialmente, a
incompetência
do douto Juízo
"a quo"
para processar e julgar a demanda originária, visto que,
“quando da elaboração do contrato,
[as partes]
optaram pela
eleição de foro
”
, fixando-o em Brasília/DF.

Expõe, em seguida, que
“a administração do contrato envolve a prestação dos serviços de cobrança, controle e acompanhamento dos créditos decorrentes dos contratos de refinanciamento”
, que são remunerados por
comissão
expressamente prevista no artigo 9º da Lei Federal nº 9.496/1997 (fl. 06 do evento 2, ID 840664).

Sustenta que a aludida comissão
não constitui obrigação acessória
ao pagamento da dívida refinanciada pela União, pois ostenta
“natureza evidentemente diversa, inexistindo qualquer vinculação condicional entre uma e outra”
, já que,
“independentemente de estar o ente realizando o pagamento das prestações mensais, o Banco permanece a executar as tarefas relativas à gestão do contrato”
. (fl. 08 do evento 2, ID 840664).

Aduz, ainda, que o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela Lei Complementar n 173/2020, prevê a
“suspensão dos pagamentos das dívidas contratadas com base na Lei nº 9.496/1997
entre a União e os Estados e o Distrito Federal
”
, não fazendo menção alguma
“à obrigação dos Estados devedores de remunerar o Banco, permanecendo, portanto, intocável o quanto ajustado no contrato relativamente ao encargo”
. (fls. 09/10 do evento 2, ID 840664).

Salienta, nesse particular, que
“a União não detém legitimidade para fazer qualquer tipo de repactuação de direito que pertence ao Banco”.
(fl. 10 do evento 2).

Por considerar presentes os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência neste grau recursal, pugna pela atribuição de
efeito suspensivo
ao recurso, a fim de sobrestar a eficácia da liminar deferida na origem.

Protesta, ao final, pelo provimento de sua insurgência e conseguinte reforma da decisão agravada,
“permitindo ao Agravante o direito de receber pelos serviços prestados”
. (fl. 12 do evento 2, ID 840664).

Os
pressupostos
de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se

preenchidos, motivo pelo qual
CONHEÇO
do recurso e passo a examinar o mérito da insurgência em apreço, salientando, desde já, que, em virtude da natureza precária da decisão recorrida, o pronunciamento desta colenda Corte deve se restringir à
averiguação dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem
, previstos no
artigo
300 do

Código de Processo Civil
, sob pena de indesejável supressão de instância.

Ao apreciar o pedido de efeito suspensivo deduzido pela parte agravante (evento 14, ID 849149), registrei que
a cláusula de eleição de foro merece ser desconsiderada
, na espécie,
em deferência ao pacto federativo
, posto inexistir previsão constitucional que autorize o Poder Judiciário de uma unidade da federação, qual seja o Distrito Federal, julgar causa relativa a ente estatal diverso, isto é, ao Estado do Espírito Santo.

Com efeito, quer me parecer que a aludida estipulação foi inserida no ajuste apenas porque uma das partes contratantes é a União, que, no entanto, não integra a presente lide, em que se discute, apenas, relação acessória ao objeto principal.

É o que se infere do
Contrato nº 006/98 STN/COAFI
, entabulado entre o Estado agravado e a União Federal com a interveniência do banco agravante, que ficou encarregado de executar os serviços a que se refere o
artigo 9º da Lei Federal nº 9.496/1997
, assim redigido:

Art. 9º
. A União poderá contratar com instituição financeira pública federal os serviços de agente financeiro para celebração, acompanhamento e controle dos contratos de refinanciamento de que trata esta Lei, cuja
remuneração
será,
nos termos dos contratos de refinanciamento
, custeada pelas unidades da Federação.

Eis os termos em que foi contratualmente estipulada a remuneração mencionada no aludido dispositivo legal:

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA
– O
ESTADO
pagará ao
AGENTE
,
na mesma data de exigibilidade das prestações mensais
, Comissão de Administração a ser apurada, no dia 1º de cada mês, observados os seguintes percentuais e valores:

I – 0,1% (um décimo por cento) ao ano sobre a parcela do saldo devedor até R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais);

II – 0,02% (dois centésimos por cento) ao ano sobre a parcela do saldo devedor entre R$ 100.000.000,01 (cem milhões de reais e um centavo) e R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais);

III – 0,01% (um centésimo por cento) ao ano sobre a parcela do saldo devedor acima de R$ 200.000.001,00 (duzentos milhões de reais e um centavo). [fls. 08/09 do evento 7, ID 840669]

Ora, se o pagamento da
c
omissão de
a
dministração
foi consensualmente atrelado à exigibilidade das prestações mensais, forçoso reconhecer que os efeitos da suspensão operada pela
Lei Complementar nº 173/2020
se estendem sobre a remuneração devida ao banco, por força de expressa disposição contratual.

Foi diante desse cenário que o douto Juízo da causa identificou o prenúncio do bom direito que enseja o deferimento da tutela de urgência vindicada na origem, ressaltando que
“
o Requerido não deixará de receber o valor que lhe é de direito
, mas apenas o receberá quando encerrado o período de suspensão dos pagamentos determinados inicialmente pela liminar na ACO 3375 e posteriormente pela LC 173/2020”.
[fl. 12 do evento 10, ID 840672, grifo nosso].

O perigo iminente de dano grave ou de difícil reparação, por sua vez, decorre da constatação de que a manutenção da retenção mensal de valores comprometerá a atuação do Estado no combate à pandemia, o que justamente procurou evitar o legislador com a edição da
Lei Complementar nº 173/2020
.

Forte em tais razões,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo íntegra a medida de urgência deferida no primeiro grau de jurisdição.

É como voto
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS. LC 173/2020. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS DÍVIDAS CONTRAÍDAS COM A UNIÃO. MEDIDA QUE ALCANÇA A OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA ALUSIVA À COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO DEVIDA AO BANCO AGRAVANTE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. VERIFICADOS OS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em virtude da natureza precária da decisão recorrida, o pronunciamento desta colenda Corte deve se restringir à averiguação dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.

2. A cláusula de eleição de foro prevista no Contrato nº 006/98 STN/COAFI merece ser desconsiderada, na espécie, em deferência ao pacto federativo, posto inexistir previsão constitucional que autorize o Poder Judiciário de uma unidade da federação, qual seja o Distrito Federal, julgar causa relativa a ente estatal diverso, isto é, ao Estado do Espírito Santo.

3. A toda evidência, a aludida estipulação foi inserida no ajuste apenas porque uma das partes contratantes é a União, que, no entanto, não integra a presente lide, em que se discute, apenas, relação acessória ao objeto principal, qual seja a cobrança de comissão de administração pelo banco agravante ao Estado agravado.

4. Os efeitos da suspensão de pagamentos operada pela Lei Complementar nº 173/2020 se estendem sobre a remuneração devida ao banco, visto que a comissão de administração foi contratualmente atrelada à exigibilidade das prestações mensais decorrentes da obrigação principal.

5. Verificados os requisitos ensejadores da tutela de urgência deferida na origem, a decisão fustigada deve ser mantida.

6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que figuram as partes acima indicadas, ACORDA a colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos,
CONHECER
do vertente recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.